Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715173-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO SANTOS FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA SANTOS FERREIRA DE SOUZA, FLAVIA SANTOS FERREIRA DE SOUZA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante FLAVIA SANTOS FERREIRA DE SOUZA não apresentou documentação a fim de atestar a alegada condição de hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça requerido. Assim, determino a intimação da parte autora/apelante FLAVIA SANTOS FERREIRA DE SOUZA para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovante de renda atualizado ou documento apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do beneplácito da justiça gratuita. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora